Tribunal: TJSP
Processo: 2015428-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação na r. decisão, além do fato de apresentar, o paciente, atributos pessoais favoráveis, estando as custódias a afrontar o princípio de presunção de inocência. Também se acrescentou desproporção da medida em caso de eventual condenação e, de forma alternativa, a substituição

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação na r. decisão, além do fato de apresentar, o paciente, atributos pessoais favoráveis, estando as custódias a afrontar o princípio de presunção de inocência. Também se acrescentou desproporção da medida em caso de eventual condenação e, de forma alternativa, a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Descabimento.

A) Ausência de fundamentação. Não verificada. Ao contrário, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se, além da gravidade concreta dos fatos, na presença de indícios de autoria e em prova da materialidade, observando, ainda, necessária a medida extrema para garantia da ordem pública. Indivíduo preso em flagrante logo após a subtração, em dois estabelecimentos comerciais, de dinheiro, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, evadindo-se na sequência. Ousadia e periculosidade, indicativos de possibilidade de reiteração no grave crime ou mesmo influência na instrução, justificando a necessidade de proteção à comunidade, com cárcere cautelar mais do que justificado. Assim, claramente insuficiente a substituição da sua prisão por quaisquer das medidas cautelares alternativas, as quais, se fossem fixadas, poderia facilitar que evadisse do distrito da culpa, bem como o exercício de pressão sobre as vítimas e reiteração da conduta.

B) Atributos pessoais favoráveis. Irrelevância. Apesar de primário e de bons antecedentes, diante da gravidade dos fatos, a circunstância é irrelevante para a concessão de liberdade, presentes os requisitos para a cautelar extrema.

C) Desproporção da medida em relação a eventual pena aplicada. Momento inoportuno. Pela natureza cautelar da prisão, não há conflito com o princípio da presunção de inocência e devido processo legal, tendo em conta não se antecipar "culpa", mas meras probabilidades de riscos. Situação com respaldo constitucional. Não há como ser verificada a desproporcionalidade da medida, pois envolve o estudo de outros elementos, tratando-se de evento futuro e incerto. Por outro lado, percebe-se a mesma possibilidade de, ao final, existir necessário rigor na eventual condenação, excluindo-se benefícios. Atualmente, admissível a medida, a situação se verifica adequada e proporcional.

Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2015428-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RENATO PAIXÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
2
HABEAS CORPUS No 2015428-90.2020.8.26.0000.
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público).
Paciente: RENATO PAIXÃO.
Origem: 13a Vara Criminal.
Comarca: Capital.
VOTO 17636.
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBOS.
PRISÃO PREVENTIVA.
Pretendida a revogação da prisão preventiva,
por ausência de fundamentação na r. decisão,
além do fato de apresentar, o paciente,
atributos pessoais favoráveis, estando as
custódias a afrontar o princípio de presunção
de
inocência.
Também
se
acrescentou
desproporção da medida em caso de eventual
condenação
e,
de
forma
alternativa,
a
substituição da prisão por outras medidas
cautelares. Descabimento.
A) Ausência de fundamentação. Não verificada.
Ao contrário, a r. decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente baseou-se, além da
gravidade concreta dos fatos, na presença de
indícios
de
autoria
e
em
prova
da
materialidade, observando, ainda, necessária a
medida extrema para garantia da ordem
pública. Indivíduo preso em flagrante logo após
a
subtração,
em
dois
estabelecimentos
comerciais, de dinheiro, mediante emprego de
simulacro de arma de fogo, evadindo-se na
sequência.
Ousadia
e
periculosidade,
indicativos de possibilidade de reiteração no
grave crime ou mesmo influência na instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
3
justificando a necessidade de proteção à
comunidade, com cárcere cautelar mais do que
justificado. Assim, claramente insuficiente a
substituição da sua prisão por quaisquer das
medidas cautelares alternativas, as quais, se
fossem fixadas, poderia facilitar que evadisse
do distrito da culpa, bem como o exercício de
pressão sobre as vítimas e reiteração da
conduta.
B) Atributos pessoais favoráveis. Irrelevância.
Apesar de primário e de bons antecedentes,
diante da gravidade dos fatos, a circunstância é
irrelevante para a concessão de liberdade,
presentes os requisitos para a cautelar
extrema.
C) Desproporção da medida em relação a
eventual pena aplicada. Momento inoportuno.
Pela natureza cautelar da prisão, não há
conflito com o princípio da presunção de
inocência e devido processo legal, tendo em
conta não se antecipar “culpa”, mas meras
probabilidades
de
riscos.
Situação
com
respaldo constitucional. Não há como ser
verificada a desproporcionalidade da medida,
pois envolve o estudo de outros elementos,
tratando-se de evento futuro e incerto. Por
outro lado, percebe-se a mesma possibilidade
de, ao final, existir necessário rigor na eventual
condenação,
excluindo-se
benefícios.
Atualmente, admissível a medida, a situação se
verifica adequada e proporcional.
Denegada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
4
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
01/09), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Diego
Rezende Polachini (Defensor Público), em benefício de RENATO
PAIXÃO.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e após denunciado por prática, em tese, do
crime previsto no artigo 157, caput, por duas vezes, em
concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código
Penal, com conversão para preventiva, por decisão proferida
em audiência de custódia realizada no dia 27 de janeiro de
2020, pelo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Capital,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”. O feito tramita na
13a Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal na decisão referida, haja vista ausência
dos requisitos para a decretação da prisão cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
5
referindo que o crime a ele imputado não tem gravidade
concreta, além de ser primário e de bons antecedentes,
acenando, ainda, pela inidoneidade de fundamentação. Alega,
também, desproporcionalidade da medida, referindo que a
segregação cautelar não pode ser mais grave do que eventual
pena a ser aplicada. Pretende em favor dele, liminarmente: a)
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere. No mérito, aguarda a
confirmação da liminar eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 65/72).
Prestadas as informações pela autoridade
apontada como coatora (fls. 75/76).
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 79/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
6
É o relatório.
Conforme verificado nos autos, no dia 26 de
janeiro de 2020, em horário incerto, na Rua Rodrigo Claudio,
79, Aclimação, na comarca da capital, o paciente subtraiu,
mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de
fogo, o valor de R$ 19,30 (dezenove reais e trinta centavos),
pertencente à empresa vítima Extrafarma, representada por
Lucas Soares de Jesus. No dia 26 de janeiro de 2020, em
horário incerto, na Rua Júpiter, 213, Aclimação, na cidade e
comarca da capital, subtraiu, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 126,50 (cento e
vinte e seis reais e cinquenta centavos), pertencente à empresa vítima
Marselha Padaria, representada por Leidice dos Santos
Ferreira.
É da denúncia que no dia dos fatos, o
paciente resolveu pela prática dos roubos e, com um
simulacro de arma de fogo, entrou em uma pizzaria, mas
somente se mostrou armado, saindo sem nada dizer. O
empregado do estabelecimento, então, acionou a polícia militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
7
e passou as características dele, bem como a direção que ele
havia tomado. Os agentes, por sua vez, passaram a fazer
patrulhamento nas imediações. Neste ínterim, o paciente
realizou os crimes acima indicados e, ao deixar um dos
estabelecimentos, foi surpreendido, em poder dos valores
subtraídos, pelos policiais. Tentou fugir, dispensando o
simulacro de arma utilizado, mas sem sucesso (denúncia de fls.
01/04, dos autos principais).
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de
autoria de TRÊS CRIMES DE ROUBO EM SEQUÊNCIA, DOIS DELES NA FORMA
CONSUMADA E UM NA FORMA TENTADA (artigo 157 do Código Penal)
encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das
testemunhas ouvidas: Consta dos autos que a vítima encontrava-se trabalhando em
uma farmácia, quando o indiciado, simulando o porte de arma de fogo, anunciou
assalto, subtraindo dinheiro, evadindo-se, em seguida. Após, teria praticado novo
roubo, agora contra uma padaria e, após, ingressado em uma pizzaria, desta vez
sem nada levar. Acionada a Polícia Militar, esta efetuou diligências, localizando-o
instantes depois, ainda em poder do dinheiro roubado. Questionado a respeito, o
indiciado confessou a prática delitiva. Houve, ainda, reconhecimento positivo
pelas vítimas, lembrando que “o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa
do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de
roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na
qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais” (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
8
AC no 0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton Vieira, j. 24/09/2015). Assentado o
fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. O crime de roubo é
de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à
comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua
custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a
sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Assim,
a prisão preventiva é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento do
averiguado em crime grave que coloca em constante desassossego a sociedade,
contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois,
presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da
prisão preventiva. Note-se que os delitos aqui praticados são graves,
gravíssimos, uma vez que se trata de roubos em sequência, praticados com
simulação de emprego de arma de fogo, durante a tarde, contra comércios,
em movimentada via pública. A gravidade do caso revela a necessidade
pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o
indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública. Percebe-se,
importante que se diga, que o delito demonstra a frieza e descaso do autor para
com o patrimônio e a vida humana, causando clamor público pela ousadia
externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da
presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere
provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública. A gravidade
do crime e as circunstâncias em que foram cometidos, antes destacadas,
evidenciam, numa primeira análise, a periculosidade do indiciado e sua
predisposição para a prática de crimes graves. NÃO há indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto que a
arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
9
impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de
Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente
possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância do paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no
34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Deixo de converter o flagrante em
prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código
de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima
(CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim
de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de RENATO PAIXÃO em preventiva, com
fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-
SE mandado de prisão (fls. 39/43, dos autos principais).
A prisão foi mantida quando do recebimento da
denúncia “ 7- No mais, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
recentemente alterado pela Lei no 13.964/19, mantenho a custódia cautelar do
acusado. O réu foi preso em flagrante como suspeito da prática de delito grave
(dois roubos cometidos na sequência mediante emprego de simulacro de arma de
fogo), de modo que sua segregação cautelar se fundamenta na garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
10
pública, entendida esta como sendo a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, a qual, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for
grave, de particular repercussão, como no caso dos autos, propiciando àqueles que
tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Ademais, o
art. 282, inc. II do Código de Processo Penal expressamente autoriza que a
gravidade do crime e as circunstâncias do fato devam ser consideradas na
avaliação quanto à conveniência da custódia cautelar (art. 282, inc. II do Código de
Processo Penal), cumprindo ressaltar que a primariedade do acusado não impede a
decretação da custódia cautelar, pois tal fato não a leva conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem
outros fundamentos. 8 - Dê-se ciência, intime-se e requisite-se. São Paulo, 04 de
fevereiro de 2020” (denúncia de fls. 53/54, dos autos principais).
Ao contrário do que aventou a d. defesa, a
decisão “a quo” encontra-se suficientemente fundamentada
em fatos concretos, não sendo possível ignorar, ainda, que
os delitos atribuídos ao paciente (dois roubos consumados, cometidos
em sequência, mediante emprego de um simulacro de arma de fogo) são de
extrema gravidade, deixando a população ordeira em
constante desassossego, conforme bem destacado na
decisão “a quo”, ficando evidente o risco social que o autor
do delito representava. Mas não se poderia ignorar o
descrito, ou seja, abordagem de duas vítimas, em
estabelecimentos comerciais, apontando um simulacro de
arma de fogo, e que, obtida as subtrações, empreendeu fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
11
Assim, evidenciou-se ousadia e periculosidade, própria de
indivíduos que vem causando, inquestionavelmente, verdadeiro caos social, temeridade ampla, deixando
totalmente intranquila a população, inclusive com indicação
clara de que, se solto, poderia interferir na instrução,
coagindo vítimas (dada a ousadia e periculosidade demonstradas), e,
obviamente, pelo que se apurou do caso, dada já a
circunstância importante de prisão EM FLAGRANTE, de
possibilidade de eventual reiteração na grave conduta,
demonstrando-se necessidade, inquestionável, de garantia
da ordem pública. Assim, fácil observar, em princípio, indícios
de autoria e prova da materialidade, estando presente a
necessidade, repita-se, de garantir a ordem pública,
verificando-se, numa análise preliminar, presentes os
requisitos da custódia provisória, sem alteração das
circunstâncias fáticas.
Demais disso, em se tratando de crime
grave, irrelevantes, quando presentes os requisitos legais
para a medida extrema, a primariedade e bons antecedentes,
não sendo aconselhável sua soltura (do paciente), ressaltando-
se, mais uma vez, em favor da ordem pública e da segurança
da população. Nota-se que pela sua natureza cautelar, não
há conflito com o princípio da presunção de inocência, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
12
vista não se antecipar “culpa”, mas meras probabilidades de
riscos, existindo, da mesma forma, respaldo constitucional.
Não se castiga ninguém, apenas se protege a Sociedade,
respeitando-se, também, o atento cuidado, obrigatório, à
segurança pública.
No
tocante
a
alegação
de
desproporcionalidade da custódia em caso de futura
condenação, não há como ser verificada neste momento a
questão, pois envolve o estudo de outros elementos, tratando-
se de evento futuro e incerto. E o habeas corpus, pelo seu
âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio adequado para
o exame aprofundado deles, devendo aguardar o momento
da prolação da sentença. Por outro lado, percebe-se a
mesma possibilidade de, ao final, existir necessário rigor na
eventual
condenação,
excluindo-se
benefícios.
Mera
suposição, portanto, não justifica situação de possível
constrangimento.
Aqui,
como
adequada,
somente
a
verificação de prova de crime e indícios suficientes de
autoria, de forma a justificar medida “cautelar”, com
observação de requisitos de admissibilidade, previstos no
artigo 313 do Código de Processo Penal, presentes na
espécie, e que, por si só, apontam sua “proporcionalidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015428-90.2020.8.26.0000 -Voto no 17.636
13
Desse modo, diante da situação, quando
ofertada denúncia, frente à gravidade concreta dos fatos,
tratando-se, repita-se, de dois delitos de roubo, em
sequência, mediante emprego de simulacro de arma de fogo,
diante dos riscos inerentes à Comunidade, com evidências
de necessidade de uma melhor garantia da ordem social, o
Magistrado “a quo”, no caso, nada fez do que dar a melhor
proteção social cabível, não podendo a Sociedade ficar
exposta a riscos, por existir prova, mais do que adequada,
frente à própria PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, da
periculosidade e ousadia do agente. Desse modo, observa-se
que a substituição da custódia por outra ou outras medidas
cautelares, seria insuficiente, pois, se fossem fixadas, repete-
se, poderiam facilitar que o paciente evadisse do distrito da
culpa, bem como exercesse pressão sobre as vítimas e
reiterasse a conduta criminosa.
Assim, ausente constrangimento ilegal contra
o paciente, a ordem é de ser denegada.
Pelo exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR